Tribunal: TJMT
Processo: 1061013-31.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061013-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THALINE DA SILVA MORAES - CPF: 064.229.601-40 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXISTENTE. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Ausente demonstração de que a parte autora contraiu o débito inserido em rol de "
contas atrasadas
" na plataforma Serasa Limpa Nome deve ser declarada a sua inexistência e determinada a exclusão dos mencionados apontamentos.
2-
A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.
3
-

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.
4-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 003/96/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
5-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
5.1-
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
5.2-
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
5.3-
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023